Tribunal: TJDFT
Processo: 0711414-63.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. TERMO DE APELAÇÃO. ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 593 DO CPP. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. UM OITAVO DO TERMO MÉDIO. QUANTUM DE AUMENTO. PENA-BASE. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos constantes no termo de interposição (art. 593, inciso III, do CP) e não às razões do recurso, conforme disposto na Súmula no 713 do Supremo Tribunal Federal. No presente caso, a defesa interpôs recurso de apelação, alegando tão somente existir erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena (art. 593, inciso III, alínea “c”, do CPP).
2. Embora não se disponha de critérios legais previamente definidos para a fixação da pena-base, a jurisprudência tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo), obtido na diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas ao tipo penal, o que se mostra adequado para a reprovação e prevenção do crime.
3. A análise desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade requer um plus na conduta do agente, revelando um maior grau de reprovabilidade do fato. A alegação de que o acusado apresentou desvalor pela vida humana é genérica e poderia ser utilizada em qualquer crime contra a vida, configurando, portanto, fundamento inidôneo para valorar negativamente a culpabilidade do crime. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido.